Tribunal: TJMT
Processo: 1006362-77.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006362-77.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MARTA FERREIRA DA SILVA - CPF: 406.616.011-53 (RECORRIDO), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO EM ABERTO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – CORTE INDEVIDO – AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO – RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS SOMENTE APÓS 36 HORAS – DEMORA NO RESTABELECIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Estando a promovente adimplente na data da suspensão dos serviços conforme histórico de pagamentos acostado e não havendo prova sequer da notificação da suspensão efetuada, bem como restando comprovado que houve demora no restabelecimento dos serviços,

resta caracterizado o dever de indenizar por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para a condenar ao pagamento de indenização por dano moral, em virtude de corte indevido de energia elétrica e demora na religação dos serviços, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, SUGIRO
PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL,
nos termos do

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
,
com resolução de mérito, para:

a)
CONDENAR a Reclamada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, a pagar a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados a(o) Reclamante
MARTA FERREIRA DA SILVA, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

b) SUGIRO improcedência do pedido de dano material.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que inexiste qualquer ato ilícito praticado, posto que não houve falha por parte da concessionária, mas sim defeitos nas conexões da rede, tendo empreendido todos os esforços necessários para restabelecer o serviço no menor prazo possível.

Afirma que não restou comprovada afronta à alma do ofendido a ponto de ensejar o recebimento de indenização por dano moral, não passando o fato de mero desconforto.

Requereu a reforma da sentença para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório fixado.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso posto a julgamento, alega a parte promovente, em síntese, que teve o fornecimento de energia na sua unidade consumidora (n° 6/111917-1) suspenso em 01.02.2021, oportunidade em que entrou em contato com a promovida no intuito de solucionar o impasse administrativamente (protocolos 9790808 e 9688997), vindo o restabelecimento a ocorrer somente no dia 04.02.2021.

Em defesa, a concessionária promovida confirma que houve suspensão no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da promovente, todavia, sustenta que ocorreu no dia 02.02.2021 em virtude de problemas de conexão da rede e que restabeleceu o fornecimento em tempo razoável já no dia seguinte (03.02.2021), de modo que não houve falha na prestação do serviço a ponto de ensejar indenização por dano moral.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, posto que é incontroverso nos autos que houve interrupção do fornecimento de energia elétrica na residência da parte promovente, bem como que esta realizou tentativa de solução administrativa.

Os protocolos carreados na inicial comprovam que a promovente compareceu na sede da concessionária para solicitar a religação no dia 01.02.2021, sendo que o reestabelecimento veio a ocorrer somente em 04.02.2021.

Ante a inversão do ônus da prova, cabia a concessionaria, no mínimo, impugnar os protocolos indicados na inicial, o que não ocorreu.

Verifico a adimplência da promovente na data da suspensão dos serviços conforme histórico de pagamentos acostado e que não há prova sequer da notificação da suspensão efetuada, bem como que houve demora no restabelecimento dos serviços.

Conforme constou na sentença, apesar da data do restabelecimento informada pela promovente e pela concessionária ser controversa, é certo que a consumidora ficou no mínimo 36 (trinta e seis) horas sem o fornecimento de energia elétrica, conforme os seguintes fundamentos que adoto como razão de decidir:

A parte autora ajuizou
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, afirmando, em síntese, que é consumidora da empresa Reclamada conforme UC no 6/111917-1, sempre honrando com o pagamento das faturas do seu consumo. Aduz que na data de 01.02.2021 foi surpreendida com a suspensão do serviço de fornecimento de energia sem qualquer justificativa, visto que não possuía nenhum débito em aberto. Assevera que entrou em contato pelo SAC e apesar da empresa reconhecer o erro quedou-se inerte em resolver o problema, motivo pelo qual a autora dirigiu-se até a empresa, conforme protocolo de atendimento anexo, porém o serviço somente foi restabelecido dia 04.02.2021 às 00h05min, e portanto, permanecendo dois dias sem energia. Pugna o ressarcimento material e moral pelo ocorrido.

Em sede de contestação, a empresa Reclamada alega que não efetuou a interrupção de forma voluntária, e sim em razão de defeitos nas conexões da rede que foram refeitas. Aduz que o serviço não extrapolou os limites do razoável e que conforme relatório interno a interrupção durou aproximadamente cinco horas, com suspensão dia 02.02.2021 as 07h35min e retorno dia 03.02.2021 as 00h04min. Afirma que ainda que não tivesse restabelecido o serviço em tempo razoável a autora não apresentou provas suficientes dos danos materiais e morais supostamente sofridos, pugnando pela improcedência da inicial.

Pois bem, indo para os contornos decisivos, observa-se que a parte autora apresenta protocolo de atendimento datado dia 01.02.2021 caindo por terra a alegação da empresa de que a interrupção ocorreu apenas dia 02 de fevereiro. Assim, ainda que se considere que o retorno da energia ocorreu dia 03.02.2021 (como mencionado pela Ré), a autora ficou no mínimo 36 horas sem o serviço de energia, o que mostra um período acima do razoável.

Além disso, apesar da empresa afirmar que realizou a suspensão em decorrência de conserto na rede, sabe-se que para tanto deveria ter efetuado o comunicado prévio quanto ao “desligamento programado”, não sendo apresentado pela empresa que a autora foi comunicado da interrupção dos serviços de energia.

Nesta senda, aplica-se à ré a teoria da responsabilidade objetiva, conforme disposto no art. 37, §6o, da CF/88, de modo que sua responsabilidade civil somente será afastada caso restar comprovada a ausência de nexo de causalidade entre o dano e a ação do agente ou ocorrência de caso fortuito ou de força maior,
o que não é o caso dos autos,
pois a Reclamada não apresentou provas dessas ocorrências.

Assim, não comprovada a legitimidade do corte dos serviços e havendo demora no restabelecimento, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços, de modo que entendo como acertada a sentença que condenou a promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Quanto ao valor da indenização por dano moral, entendo que deve ser mantido, posto que fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2022